Tribunal: TJES
Processo: 5004948-58.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-58.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PABLO SILVA FRIZZERA DELBONI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004948-58.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: PABLO SILVA FRIZZERA DELBONI

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandada na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a restituir a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de ação promovida por PABLO SILVA FRIZZERA DELBONI em face de AZUL Alega, em síntese, ter adquirido passagem aérea para o trecho de Vitória/ES a Chapecó/SC com escala em Campinas/SP, para a data de 28/10/2020 com saída prevista de Vitória às 18:50hs, a fim de fazer um curso de sua aérea profissional (cirurgia plástica) na cidade de Erechim/RS que ocorreu do dia 29/10/2020 ao dia 30/10/2020.

Aduz que, no dia do voo, o Requerente chegou ao aeroporto de Vitória com antecedência, fez check-in, e aguardou o horário de partida de seu voo, ocorre que o voo atrasou e, consequentemente, perdeu a conexão, tendo somente voo no dia seguinte, 29/10/2020, primeiro dia do curso.

Relata que chegou em Chapecó por volta das 14:00hs, teve que pegar translado de carro de algumas horas até Erechim, onde era realizado curso. Quando chegou já havia perdido o primeiro dos dois dias do curso.

Diante dos fatos pleiteiam a condenação da Requerida no pagamento de indenização por danos morais e condenação em indenização por danos materiais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de atribuir parcial provimento ao recurso da recorrente
.

Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrido são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas e o fato de as requeridas não terem contestado a alegação de alteração da data do voo.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Assim, diante da verossimilhança das alegações da autora de somente chegou em seu destino final com quinze horas de atraso, bem como da confissão da cia aérea, competia à requerida demonstrar a inexistência de falha nos serviços por ela prestados, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não o fez.

Não resta, portanto, afastado o dever da ré de indenizar os prejuízos causados ao consumidor, vez que a empresa ré, embora tenha reacomodado este em outro voo, o autor somente conseguiu chegar em seu destino final dezesseis horas após o programado, perdendo o primeiro dia de curso.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte das recorrentes, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

No que tange aos danos materiais, mantenho a condenação do juízo
a quo
, eis que há prova do dano suportado pelo recorrido em relação às passagens aéreas e à perda do primeiro dia do curso.

Em relação aos danos morais, por outro lado, tenho que para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)
.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “
nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano
”. Assevera, ademais que “[o]
direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente
”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,
pelo que voto pela reforma da sentença
a quo
no que tange ao quantum indenizatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais arbitrados à monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais arbitrados à monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)